Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-66.2025.8.26.0373
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pleito indenizatório – Sentença de improcedência – Inconformismo manifestado – Descabimento - Posto de combustíveis – Uso das cores verde e amarela – Alegação de violação de trade dress e concorrência desleal que não se justifica - Cores nacionais que podem ser usadas sem restrições (art. 29 da Lei no 5.700/71) –

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pleito indenizatório – Sentença de improcedência – Inconformismo manifestado – Descabimento - Posto de combustíveis – Uso das cores verde e amarela – Alegação de violação de trade dress e concorrência desleal que não se justifica - Cores nacionais que podem ser usadas sem restrições (art. 29 da Lei no 5.700/71) – Ausência de outros elementos característicos da marca da autora – Inexistência de confusão ao consumidor – Sentença mantida - Recurso desprovido, com observação